Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-63.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800960-63.2022.8.14.0105

APELANTE: DANIEL FERREIRA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ART. 329, E ART. 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por DANIEL FERREIRA MATOS
, contra sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), destinada ao Destacamento da Polícia Militar – 48ª BPM, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante, por ausência e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos, V e VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para os crimes cometidos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, pelas declarações prestadas em juízo.
A tipicidade do crime de desacato não exige do agente ânimo calmo e refletido, de modo que eventual estado de exaltação não autoriza a ofensa aos funcionários que se encontrem no exercício legítimo de suas funções, da mesma forma que, para a consumação do delito de resistência basta a prática da violência ou ameaça, não sendo necessário que o sujeito consiga o fim almejado de impedir a atuação policial, uma vez que se trata de crime formal. No tocante a alegação de ausência de dolo por parte do acusado, referido pleito não merece guarida, pois, a pronúncia de xingamentos a um agente público bem como a resistência a ordem legal de prisão de forma agressiva é abrangido com o dolo exigido pela norma, condizendo com o estado de exaltação apresentado pelo denunciado.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 329, art. 331, art. 69; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DANIEL FERREIRA MATOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), destinada ao Destacamento da Polícia Militar – 48ª BPM, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por ausência e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que em 11/12/2022 por volta das 22:45h, em rua próxima ao hospital municipal, desacatou os policiais militares e resistiu a ato legal. De acordo com os autos, na localidade mencionada os policiais SGT PM Milton, SD PM Lemos e o SD PM L. Ramos foram acionados em razão de o denunciado estar agredindo sua companheira, e, quando chegaram e desceram da viatura para entender a situação, este proferiu as seguintes textuais: FILHO DA PUTA, NINGUEM VAI ME LEVAR DAQUI NÃO, VOU TE QUEBRAR NA PORRADA. Ato contínuo, partiu em direção ao SD L. Ramos, sendo contido pelos demais, e assim oferecendo resistência a sua prisão. Já dentro da viatura, cessada a resistência, continuou a desacatar e xingar os policiais, com as palavras: “
Safado, vagabundo e pilantra
,”
fato ocorrido na comarca de Concórdia do Pará/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na ausência e insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados nos arts. 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, pelas declarações prestadas em juízo
.

O réu, em seu interrogatório negou a prática dos crimes
.

A testemunha LEONAM RAMOS DOS SANTOS, policial militar, em Juízo, declarou que “ele (réu) estava visivelmente alterado, muito alterado, com sinais de embriaguez alcoólica”; “chegando lá ele já alterou de imediato com a guarnição, proferindo palavras de baixo calão contra mim, contra o meu superior e nós tentamos verbalizar com mesmo”; “ele chamou de filha da puta, safado, que ninguém ia levar ele de lá”; “e a gente tentou verbalizar de todas as formas com ele, tendo em vista que a verbalização não surtiu efeito fomos tentar nos aproximar do mesmo, foi no momento que o senhor Daniel veio de encontro a mim, tentando me agredir. Eu tive que usar as forças necessárias para contê-lo”; “de imediato levamos ele até DEPOL, dentro da viatura ele chutava a viatura, nos ofendia chamava de pilantras safados e chegando dentro da delegacia, me recordo que o mesmo continuava a bater lá nas grades”; “ele empurrou no meu colete, ele veio empurrou no meu peito. Eu tive que revidar a injusta agressão”.

Já a testemunha MILTON DOS SANTOS BORGES, policial militar, em Juízo, afirmou que “já estava muito alterado estava sentado, estava discutindo e falando que guarnição não ia levar ele, falou vários palavrões pra guarnição, tivemos que usar força para algemar ele e conduzimos para delegacia”; “chamou de filha de puta, que ninguém valia nada”; chegando na delegacia ele queria quebrar as grades.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência possuem relevante valor probatório, inclusive sob o crivo do contraditório, eis que realizados com observância da ampla defesa, podendo, assim, amparar a decisão condenatória.

Imperioso destacar que, a tipicidade do crime de desacato não exige do agente ânimo calmo e refletido, de modo que eventual estado de exaltação não autoriza a ofensa aos funcionários que se encontrem no exercício legítimo de suas funções, da mesma forma que, para a consumação do delito de resistência basta a prática da violência ou ameaça, não sendo necessário que o sujeito consiga o fim almejado de impedir a atuação policial, uma vez que se trata de crime formal.

No tocante a alegação de ausência de dolo por parte do acusado, referido pleito não merece guarida, pois, a pronúncia de xingamentos a um agente público bem como a resistência a ordem legal de prisão de forma agressiva é abrangido com o dolo exigido pela norma, condizendo com o estado de exaltação apresentado pelo denunciado.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, restando plenamente demonstrado nos autos que o acusado desacatou os policiais militares no exercício da função, bem como resistiu à prisão de maneira violenta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025